Tribunal: TJMT
Processo: 1018440-98.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018440-98.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLEUSA MONTEIRO VICTOR - CPF: 316.611.652-49 (APELANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), CLEUSA MONTEIRO VICTOR - CPF: 316.611.652-49 (APELADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018440-98.2024.8.11.0003

APELANTES: CLEUSA MONTEIRO VICTOR, BANCO BMG S/A

APELADOS: BANCO BMG S/A, CLEUSA MONTEIRO VICTOR

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CUSTO EFETIVO TOTAL SUPERIOR A 850% AO ANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

A aplicação do CDC às relações bancárias autoriza a revisão de cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC, conforme sedimentado na Súmula 297 do STJ.
Constatou-se taxa de juros anual de 790,69%, com Custo Efetivo Total (CET) de 856,77% ao ano, excedendo em muito o parâmetro de 1,5 vezes a taxa média de mercado, conforme entendimento firmado no Tema 27 do STJ (REsp 1.061.530/RS), o que autoriza a limitação judicial.

A cobrança baseada em cláusula contratual abusiva, por si só, não enseja dano moral, ausente demonstração de violação a direitos da personalidade ou exposição vexatória do consumidor.

Recursos de Apelação Cível desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018440-98.2024.8.11.0003

APELANTES: CLEUSA MONTEIRO VICTOR, BANCO BMG S/A

APELADOS: BANCO BMG S/A, CLEUSA MONTEIRO VICTOR

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
CLEUSA MONTEIRO VICTOR e BANCO BMG S/A,
ambos

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1018440-98.2024.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente a demanda para: i) determinar que a cobrança de juros não ultrapasse uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação; ii) determinar a restituição, de forma simples, dos valores descontados a maior, corrigidos monetariamente e com juros legais desde as respectivas datas de desconto; iii) condenar ambas as partes ao ônus de sucumbência, sendo arbitrados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil, com relação à autora.

O Bando Apelante sustenta, em síntese: a) ausência de fundamentos para declaração de abusividade dos juros remuneratórios, os quais foram devidamente pactuados e não afrontam o entendimento jurisprudencial; b) inexistência de indébito a ser restituído na forma simples, sob pena de enriquecimento sem causa; c) necessidade de redução dos honorários advocatícios, que deveriam incidir sobre o valor da condenação e não da causa.

Já a autora/Apelante alega que os juros remuneratórios deveriam ser limitados aos patamares praticados pelo BACEN à época da contratação, bem como pede pela condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, ID. 253018248 e ID. 277180434, pelo desprovimento dos Recursos da parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de
dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1018440-98.2024.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente a demanda para: i) determinar que a cobrança de juros não ultrapasse uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação; ii) determinar a restituição, de forma simples, dos valores descontados a maior, corrigidos monetariamente e com juros legais desde as respectivas datas de desconto; iii) condenar ambas as partes ao ônus de sucumbência, sendo arbitrados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil, com relação à autora.

Ambas as partes recorreram, porém, nenhum dos apelos merece provimento.

Isso porque, o contrato de empréstimo em questão previu taxas de juros excessivamente abusivas, sendo o Custo Efetivo Total de 856,77% ao ano, composto por juros de 19,69% ao mês e 790,69% ao ano.

Assim, ainda que tenha caído por terra a limitação em 12% ao ano, cabe ao Judiciário coibir abusos e revisar contratos com extrema desvantagem e onerosidade ao consumidor.

Nessa senda, andou bem o julgador singular ao limitar, na sentença, a taxa de juros em uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação, consoante precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal. O apelante alegou abusividade dos juros pactuados e pleiteou sua limitação à taxa média de mercado, além da condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e, em caso positivo, se devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN); e (ii) estabelecer se a abusividade contratual caracteriza dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às relações entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permitindo a revisão de cláusulas contratuais abusivas nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

4 - O STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), firmou o entendimento de que os juros remuneratórios são considerados abusivos quando superiores a 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações similares.

5 - No caso concreto, a taxa de juros contratual de 10,99% ao mês (a.m.) supera em 1,03% a margem de 9,96% a.m., correspondente a 1,5 vezes a taxa média de mercado à época da contratação (6,64% a.m.), caracterizando abusividade.

6 – A abusividade da cláusula contratual não configura, por si só, lesão a direitos de personalidade apta a justificar indenização por danos morais, pois a cobrança ocorreu com base em cláusula livremente pactuada e apenas revisada judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - Os juros remuneratórios em contrato bancário são considerados abusivos quando fixados acima de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares, devendo ser limitados a esse percentual.

2 - A mera abusividade da taxa de juros não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada efetiva lesão a direitos de personalidade do consumidor.

3 – Redistribuição do ônus da sucumbência fixado na origem em 10% sobre o valor da causa, para condenar cada um dos litigantes ao pagamento de 5% a título de honorários de sucumbência, isentando a apelante dessa obrigação, em razão do benefício da justiça gratuita.
(N.U 1024765-34.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)
– destaquei.

Por outro lado, a mera abusividade da taxa de juros não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada efetiva lesão a direitos de personalidade do consumidor, o que, no caso, não ocorreu.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos dois apelos, e majoro os honorários de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025